Tribunal: TJSP
Processo: 2171959-78.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Homologação da conta de liquidação, na qual foi aplicada a TR, com expressa concordância do credor e sem qualquer ressalva – Pretensão de recebimento de diferenças em razão do julgamento do Tema 810 – Inadmissibilidade – Coisa julgada – Acolhimento dos embargos para negar provimento ao agravo.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Homologação da conta de liquidação, na qual foi aplicada a TR, com expressa concordância do credor e sem qualquer ressalva – Pretensão de recebimento de diferenças em razão do julgamento do Tema 810 – Inadmissibilidade – Coisa julgada – Acolhimento dos embargos para negar provimento ao agravo.

EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.